Tribunal: TJES
Processo: 0001244-88.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001244-88.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR DA SILVA MATTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –

CRÉDITO ROTATIVO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ILEGITIMIDADE ATIVA –
PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DECISÕES SURPRESA – VIOLAÇÃO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
–
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
A
proibição da
decisão
surpresa
é corolário
do princípio do contraditório, razão pela qual não se pode negar ou desprezar a oitiva da parte, exceto nos casos expressamente previstos em lei.

2.

No caso em tela,

conforme já referido, houve a
pro
lação de
sentença
terminativa
por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do CPC/
15
), sem
que
ao menos
tivesse sido
oportuniza
do
ao autor apelante a possibilidade de discussão sobre o tema.

3.

De todo modo, not
a-se
que além do vício de procedimento em foco, ocorreu erro de julgamento, pois a verificação da titularidade do crédito constitui o próprio mérito da ação de liquidação, ou seja, não se mostra correta a extinção terminativa da presente demanda por ausência de prova de que o ente associativo poderia postular na defesa dos interesses dos integrantes da categoria. Outrossim, não é necessário que o credor resida na área compreendida pela jurisdição do órgão julgador da ação coletiva.

4.

No caso
em apreço, a liquidação da sentença se revela
imprescindível
para definir a extensão
do crédito do apelante, pois a comprovação de que o apelante era associado da
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito à época do ajuizamento da ação coletiva (16/03/2000)
está suprida pela declaração acostada
aos autos.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001244-88.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR DA SILVA MATTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE RUARO REICHERT - ES23039-A

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de
Apelação Cível interposta p
o
r

GILMAR DA SILVA MATTOS
contra a sentença
digitalizada às
fls.
124/126-V
e integrada à fl. 135
,
proferida pelo MM Juiz de Direito da
Vara
d
a Fazenda P
ú
blica Estadual, Municipal, Meio Ambiente, Registros P
ú
blicos
e
Acidente
d
e Trab
a
lho
,
Jorge Orrevan Vaccari Filho
,
que

julgou extinta a liquidação de sentença requerida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 800,00, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignad
o
,
alega
o
recorrente em suas razões recursais
digitalizadas às fls.
138/140
que

ao contrário do afirmado pela sentença, comprovou que era associado da Associação dos Cabos e Soldados à época da propositura da demanda.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Narra o apelante

em sua petição inicial, que possui em seu favor título judicial decorrente
da
ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (
n.º 0003675-03.2000.8.08.0024
),
n
a qual o Banestes S/A
foi condenado a
estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo
a
arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Assim, busca a apuração do
quantum debeatur
com vistas ao posterior pagamento do que lhe for devido.

Por sua vez, o
ju
ízo
a quo
proferiu
a
sentença terminativa
apelada
, sob o fundamento de que o apelante carece de legitimidade ativa por ausência
de prova de que houve
expressa autorização para que o ente associativo postulasse na defesa dos interesses dos integrantes da categoria e por não residir o pretenso credor, ao tempo da propositura do feito em questão (ação coletiva n.º 0003675-03.2000.8.08.0024), em Vitória (área compreendida na jurisdição do órgão julgador da ação coletiva),
mas na Serra.

Analisando detidamente
os autos
not
a-se
a existência de vício de procedimento que acarreta a nulidade da sentença e a necessidade de retorno do feito a instância de origem para o regular prosseguimento.

Na situação em apreço,
“[...]
o juízo de primeiro grau, de plano, proferiu a sentença apelada sem atentar para regra determinada pelo artigo 317 do CPC/15
1
, que privilegia diretrizes da novel legislação processual, a saber, a primazia do julgamento de mérito e a cooperação processual

[...]”

(TJES, Apelação
n.º
047150047752, Relator: M
anoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J
11/06/2018, D
J
18/06/2018).

Como é cediço, as decisões judiciais devem respeitar a segurança jurídica sem comprometimento da ampla defesa e do contraditório, princípios corolários do devido processo legal, previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Nesse contexto, o CPC/15, nos artigos 9º e 10
2
, preconiza o princípio
da vedação às decisões
surpresa, segundo o qual o
julgador
tem o dever de provocar o debate de questões
suscitadas no curso da demanda
antes do
seu
julgamento, ainda que as matérias possam ser conhecidas de ofício.

Sobre o tema,
confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA PRONUNCIADA EX OFFICIO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM-SE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO-SURPRESA. NULIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do Julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto à toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício ( ex vi artigo 9º e o artigo 10, do Código de Processo Civil).
II.
O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.
A
partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunidade de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial
[...]

(TJES, Agravo Interno
em Apelação n.º
048170016991, Relator:
Namyr Carlos de Souza Filho
,
Segunda Câmara Cível, J
04/06/2019, D
J
14/06/2019).

APELAÇÃO. CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC
[...]

Não obstante a definição do contraditório como garantia de ciência dos atos processuais e possibilidade de manifestação, a partir do Código de Processo Civil de 2015, com salutar previsão normativa no art. 10, o princípio do contraditório passou a ser corolário da vedação à decisão-surpresa, sendo vedado ao órgão julgador a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. 2)
Impõe-se o comando normativo da vedação à decisão-surpresa como dever de consulta às partes acerca de questão sobre a qual elas não puderam se manifestar

[...]

(TJES, Apelação
n.º
024170234991, Relator: R
onaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, J
26/02/2019, D
J
08/03/2019).

A proibição da decisão surpresa
é corolário
do princípio do contraditório, razão pela qual não se pode negar ou desprezar a oitiva da parte, exceto nos casos expressamente previstos em lei.

No caso em tela,

conforme já referido, houve a
pro
lação de
sentença
terminativa
por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do CPC/15), sem que fosse oportuniza
do
ao autor apelante a possibilidade de discussão sobre o tema.

De todo modo, nota-se que além do vício de procedimento em foco, ocorreu erro de julgamento, pois a verificação da titularidade do crédito constitui o próprio mérito da ação de liquidação, ou seja, não se mostra correta a extinção terminativa da presente demanda por ausência de prova de que o ente associativo poderia postular na defesa dos interesses dos integrantes da categoria. Outrossim, não é necessário que o credor resida na área compreendida pela jurisdição do órgão julgador da ação coletiva. Explico.

A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuais homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica e, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) – razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria.

A ineficácia executiva da sentença proferida em ação coletiva
torna
imprescindível o ajuizamento de uma ação de liquidação, de natureza eminentemente cognitiva, destinada a definir o valor da prestação a ser executada e o titular do direito, para, aí sim, formar-se o título executivo judicial que habilita o credor à tutela executiva, a qual pressupõe, sempre, obrigação certa, líquida e exigível (art. 783, CPC).

Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a liquidação de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser ajuizada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem como o tamanho do próprio crédito.

Nesses termos:

“
[...] A generalidade da sentença a ser proferida em ação civil coletiva, em que se defendem direitos individuais homogêneos, decorre da própria impossibilidade prática de se determinar todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução. É que, diante da múltipla titularidade dos direitos individuais defendidos coletivamente e das diversas maneiras e dimensões de como a lesão ao direito pode se apresentar para cada um de seus titulares, afigura-se absolutamente inviável que a sentença coletiva estipule todos os elementos necessários a tornar esse título judicial exequível desde logo.
[...]
Há, desse modo, no âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente).
1.2 O complemento da norma jurídica em concreto dar-se-á por ocasião do cumprimento de sentença, a qual se subdivide em duas fases bem distintas: a primeira, consistente na peculiar liquidação da sentença genérica, com ampla atividade cognitiva, voltada a integrar os elementos faltantes do título judicial (a definição de quem é o titular do direito, qual a prestação e em que extensão faz jus)
;
a segunda, subsequente, destina-se à execução propriamente dita do título judicial. Será, portanto, por ocasião da liquidação da sentença genérica que os interessados haverão de comprovar, individualmente, os efetivos danos que sofreram, assim como o liame causal destes com o proceder reputado ilícito na ação civil coletiva. Deverão demonstrar, ainda, a qualidade de vítima, integrante da coletividade lesada pelo proceder considerado ilícito na sentença genérica
[...]
”.
(STJ, REsp n.º 1718535/RS, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 27/11/2018, DJ 06/12/2018).

No caso em apreço, a liquidação da sentença se revela
imprescindível
para definir a extensão do crédito do apelante, pois a comprovação de que o apelante era associado da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito à época do ajuizamento da ação coletiva (16/03/2000) está suprida pela declaração acostada à fl. 123.

Portanto, firme nas razões expostas

DOU PROVIMENTO

ao apelo interposto para
anula
r
a sentença
apelada

e determina
r
o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

1

“
Art. 317.
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”.

2

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I – à tutela provisória de urgência; II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III – à decisão prevista no art. 701. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anula
r
a sentença
apelada

e determina
r
o prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição.